Tribunal: TJPA
Processo: 0800450-55.2020.8.14.0029
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800450-55.2020.8.14.0029

RECORRENTE: VITOR CASSIO BARROS FARIAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE INDIRETA. ART. 167 DO CPP. CORPO NÃO LOCALIZADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEPOIMENTOS JUDICIALIZADOS. SUPOSTA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RECORRENTE. HEARSAY TESTIMONY. NÃO CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE. CONJUNTO INDICIÁRIO HARMÔNICO E MINIMAMENTE CONSISTENTE. QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. DECOTE ADMISSÍVEL APENAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. TENTATIVA DE INTIMIDAÇÃO DE TESTEMUNHA. RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL E À ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA E DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Caso em exame

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
Vitor Cassio Barros Farias
, contra a decisão (ID: 32233708) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA. A referida decisão pronunciou o acusado VITOR CASSIO BARROS FARIAS, sob a apuração da suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver (Art. 121, § 2º, incisos III e IV, e Art. 211,
caput
, do Código Penal Brasileiro) contra a
vítima Joelson Barros de Santana
.

II - Questão em discussão

02.

O recorrente, alega e requerer o acolhimento do Recurso
em Sentindo Estrito
com a atribuição de efeitos modificativos, a fim de obter:

• Impronúncia do acusado, nos termos do art. 414 do CPP, ante a absoluta ausência de prova da materialidade (ausência de cadáver) e insuficiência de indícios de autoria, argumentando que as acusações estão amparadas exclusivamente em testemunhos indiretos de "ouvir dizer" (
hearsay testimony
).

• Absolvição sumária do recorrente (art. 415, inciso IV, do CPP) pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

• Revisão da pronúncia para o afastamento integral das qualificadoras do art. 121, §2º, incisos III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal, sob o argumento de serem contrárias à prova dos autos.

• Revogação da prisão preventiva, concedendo ao recorrente o direito de recorrer e aguardar o julgamento em liberdade.

III - Razões de decidir

03.

O recurso deve ser conhecido e improvido. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, constituindo mero juízo de admissibilidade da acusação.

04. Embora o cadáver da vítima não tenha sido localizado, a materialidade pode ser demonstrada por prova indireta, conforme autoriza o art. 167 do CPP, especialmente diante da alegada ocultação do corpo.

05. Os depoimentos judicializados colhidos sob o contraditório revelam conjunto indiciário minimamente consistente acerca da autoria delitiva, especialmente diante dos relatos de testemunhas que afirmaram ter ouvido diretamente do recorrente a confissão do homicídio e da ocultação do cadáver.

06. A prova oral produzida nos autos não se resume a meros boatos ou rumores difusos, encontrando-se inserida em contexto probatório harmônico e concatenado, apto a justificar a submissão da causa ao Tribunal do Júri.

07. Também não prospera o pedido de exclusão das qualificadoras, porquanto somente é admissível o decote nesta fase processual quando manifestamente improcedentes ou absolutamente dissociadas do conjunto probatório, hipótese não verificada nos autos.

08. Quanto à prisão preventiva, permanecem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente diante dos relatos de tentativa de intimidação de testemunha pelo recorrente, circunstância que evidencia risco concreto à instrução criminal e à ordem pública. Mostram-se insuficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos e tese:

09.

Recurso conhecido e improvido.

V - Tese de Julgamento:

10
. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, sendo admissível a demonstração indireta da materialidade nos termos do art. 167 do CPP. Depoimentos judicializados harmônicos e concatenados, ainda que relacionados à suposta confissão extrajudicial do acusado, podem constituir suporte probatório mínimo apto à submissão do feito ao Tribunal do Júri. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, admissível apenas quando manifestamente improcedentes. A tentativa concreta de intimidação de testemunhas autoriza a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art.
581, IV, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no HC: 870944 AL 2023/0421998-7, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025).

(STJ - AREsp: 00000000000002848998, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 25/07/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 29/07/2025).

(STJ - HC: 00000000000001036835 RJ 2025/0361959-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/12/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 16/12/2025).

(STJ - AgRg no REsp: 00000000000002040367 RS 2022/0368962-0, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 19/11/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/12/2025).

(STJ - HC: 00000000000001036835 RJ 2025/0361959-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/12/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 16/12/2025).

(STJ - AREsp: 00000000000003149376, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/05/2026, Data de Publicação: DJEN 20/05/2026).

(STJ - AgRg no RHC: 00000000000000223358 MG 2025/0347152-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/12/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 22/12/2025).

(STJ - HC: 00000000000001098277, Relator.: Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 25/05/2026, Data de Publicação: DJEN 25/05/2026)

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e não conceder provimento ao Recurso em Sentindo Estrito
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

AUTOS DE RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO Nº 0800450-55.2020.8.14.0029.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ.

RECORRENTE:

VITOR CÁSSIO BARROS FARIAS.

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pela defesa constituída em favor de
VITOR CASSIO BARROS FARIAS
(ID: 32233716, em 29.10.2025), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA (ID: 32233708, em 22.10.2025), que julgou admissível a pretensão punitiva estatal (decisão de pronúncia).

Narra a denúncia (ID: 32233640) que, em 09 de agosto de 2020, no município de Maracanã/PA, o acusado matou a vítima Joelson Barros de Santana mediante emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa, desferindo-lhe golpes com um pedaço de madeira. Em seguida, em concurso de agentes, o acusado transportou e ocultou o cadáver da vítima em local ermo conhecido como "Rio Escuro", plantando drogas para simular um crime ligado ao tráfico de entorpecentes.

Após regular instrução, o d. Juízo a quo proferiu sentença de pronúncia, submetendo o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos III e IV, e art. 211, ambos do Código Penal. Cumpre destacar expressamente que o recorrente encontra-se recluso, em regime de prisão preventiva (segregação cautelar / regime fechado provisório), estando sob custódia desde maio de 2025.

Em suas Razões de Recurso em Sentido Estrito (ID: 32233716, em 29.10.2025), a defesa requereu:

• A impronúncia do acusado, nos termos do art. 414 do CPP, ante a absoluta ausência de prova da materialidade (ausência de cadáver) e insuficiência de indícios de autoria, argumentando que as acusações estão amparadas exclusivamente em testemunhos indiretos de "ouvir dizer" (
hearsay testimony
);

• Subsidiariamente, a absolvição sumária do recorrente (art. 415, inciso IV, do CPP) pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa;

• A revisão da pronúncia para o afastamento integral das qualificadoras do art. 121, §2º, incisos III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal, sob o argumento de serem contrárias à prova dos autos;

• A revogação da prisão preventiva, concedendo ao recorrente o direito de recorrer e aguardar o julgamento em liberdade.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 32233723, em 26.11.2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando que a materialidade e os indícios de autoria restaram demonstrados por meio das provas orais colhidas, e que nesta fase vigora o princípio
in dubio pro societate
, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito e eventuais dúvidas.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (Parecer nº 002/2026, exarado em 22.01.2026), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, manifestando-se pela manutenção integral da pronúncia, concordando com a Acusação que a comprovação plena não é exigida no juízo de admissibilidade e rejeitando os pleitos de impronúncia, absolvição sumária e decote das qualificadoras, por entender que o lastro probatório mínimo autoriza a remessa ao Conselho de Sentença.

É o suficiente relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

O Recurso em Sentido Estrito interposto por
Vitor Cassio Barros Farias é cabível e tempestivo
, atendendo aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos do
art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal
, razão pela qual deve ser regularmente conhecido por esta Colenda 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

MÉRITO
:

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se à análise da higidez jurídica da decisão de pronúncia (ID: 32233708) proferida em desfavor de VITOR CASSIO BARROS FARIAS, especialmente quanto à suficiência dos elementos probatórios utilizados para submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri. O magistrado de origem entendeu presentes os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, fundamentando a pronúncia, essencialmente,
em prova testemunhal
, sob o argumento de que o juízo da primeira fase do procedimento do Júri seria regido pelo princípio do
in dubio pro societate
.

Tal entendimento foi encampado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, bem como reiterado pela Douta Procuradoria de Justiça. Nesse sentido, após detida análise do conjunto probatório amealhado aos autos,
verifica-se que não assiste razão à Defesa
.

01.

IMPRONÚNCIA
.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se o conjunto probatório amealhado aos autos revela suporte mínimo apto a sustentar a decisão de pronúncia proferida em desfavor do recorrente
VITOR CASSIO BARROS FARIAS
.

A defesa sustenta ausência de materialidade delitiva e insuficiência de indícios de autoria, argumentando que a acusação estaria lastreada exclusivamente em depoimentos indiretos (“
hearsay testimony
”), desacompanhados de elementos concretos capazes de justificar a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

A irresignação
, contudo,
não merece acolhimento
.

É cediço que a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação,
não se exigindo
, nesta etapa procedimental,
certeza plena acerca da autoria delitiva ou da responsabilidade penal do acusado
.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal,
basta a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria ou participação para que o feito seja submetido ao Tribunal do Júri
, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

No caso concreto, embora o cadáver da vítima não tenha sido localizado, tal circunstância, por si só, não impede o reconhecimento da materialidade delitiva.

Com efeito, o art. 167 do Código de Processo Penal admite expressamente a comprovação indireta da materialidade quando os vestígios desaparecerem, hipótese plenamente configurada nos autos diante da alegada ocultação do cadáver.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em crimes contra a vida envolvendo desaparecimento do corpo da vítima, a materialidade pode ser demonstrada mediante prova testemunhal robusta e elementos circunstanciais convergentes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a decisão de pronúncia pode validamente apoiar-se em provas circunstanciais robustas e em depoimentos judiciais de testemunhas que reproduzam relato da vítima sobrevivente, desde que inseridos em contexto probatório minimamente consistente e submetidos ao contraditório judicial, não se configurando nulidade por
hearsay testimony
quando tais elementos se mostram concatenados com os demais dados constantes dos autos.

Nessa linha:

“(...)
A decisão de pronúncia se baseou em provas circunstanciais robustas e no depoimento judicial de testemunha que ouviu o relato do crime da vítima sobrevivente
. (...)
Decisão de pronúncia com base em provas circunstanciais, e relato da vítima sobrevivente à testemunha ouvida em juízo não caracteriza nulidade por hearsay testimony
. (..)” (STJ - AgRg no HC: 870944 AL 2023/0421998-7, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025). Grifei.

“(...) A decisão de pronúncia se baseou em provas circunstanciais robustas e no depoimento judicial de testemunha que ouviu o relato do crime da vítima sobrevivente. (...)
Decisão de pronúncia com base em provas circunstanciais, e relato da vítima sobrevivente à testemunha ouvida em juízo não caracteriza nulidade por hearsay testimony
. (...) (
AgRg no HC n. 870.944/AL
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.). (...) “(STJ - AREsp: 00000000000002848998, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 25/07/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 29/07/2025). Grifei.

Na hipótese em exame,
a denominada materialidade indireta encontra suporte nos depoimentos judicializados colhidos sob o crivo do contraditório
,
os quais revelam narrativa harmônica acerca do desaparecimento da vítima e da suposta confissão extrajudicial do recorrente
.

Conforme assentado pelo Juízo de origem, as testemunhas Helberth Julio Costa Quadros e Andria Juliane Silva da Silva afirmaram, em juízo (ID: 32233691/ 32233692/ 32233694),
que o recorrente lhes confidenciou a prática do homicídio
,
bem como relatou a ocultação do cadáver em determinado local
.

Diferentemente do que sustenta a defesa, não se trata de meros boatos ou comentários difusos provenientes de terceiros indeterminados.

Os depoimentos prestados por Helberth e Andria referem-se à narrativa de pessoas que afirmam ter ouvido diretamente do próprio recorrente a confissão acerca da prática criminosa, circunstância que afasta, neste momento processual, a alegação de absoluta imprestabilidade da prova oral.

Além disso, a testemunha Maria Jeane de Santana Carrera (ID: 32233693), irmã da vítima, declarou possuir conhecimento acerca do relacionamento amoroso mantido entre a vítima e o recorrente antes do desaparecimento, acrescentando que o acusado, à época, era casado e teria engravidado outra mulher, circunstância que teria gerado conflitos e ciúmes envolvendo a vítima.

Referida testemunha relatou, ainda, que Jonielson, irmão de Helberth (“Tarará”), teria informado ao sobrinho que o recorrente lhe confessara a autoria do delito.

Corroborando os elementos coligidos durante a investigação, o Delegado de Polícia Civil Maurílio Gobatti de Matos Júnior (ID: 32233695) afirmou que os esclarecimentos iniciais acerca dos fatos decorreram justamente das informações fornecidas pela pessoa conhecida como “Tarará”.

É certo que o recorrente, em interrogatório judicial (ID: 32233696), negou integralmente a prática delitiva, afirmando jamais ter confessado qualquer crime relacionado ao desaparecimento da vítima.

Todavia, a negativa defensiva, por si só, não possui aptidão para afastar os indícios de autoria extraídos do conjunto probatório atualmente existente nos autos.

Com efeito, eventual conflito entre a versão apresentada pelo acusado e os depoimentos testemunhais constitui matéria afeta ao Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente incumbido da valoração aprofundada da prova e da definição acerca da responsabilidade penal do recorrente.

Cumpre destacar que, nesta fase processual, não se exige prova plena, definitiva ou incontroversa da autoria delitiva, bastando a existência de lastro probatório mínimo capaz de justificar a submissão da causa ao Tribunal Popular.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a decisão de pronúncia, embora constitua mero juízo de admissibilidade da acusação, exige a presença de indícios concretos, minimamente consistentes e corroborados de autoria e materialidade, não se admitindo a submissão do acusado ao Tribunal do Júri com fundamento em elementos frágeis, conjecturais ou absolutamente dissociados do conjunto probatório.

Todavia, diversamente do que sustenta a defesa, tal hipótese não se verifica no caso em exame, porquanto os autos revelam conjunto indiciário harmônico e judicializado, formado por depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, relatos convergentes acerca da suposta confissão extrajudicial do recorrente, informações relacionadas à motivação do delito e elementos circunstanciais concatenados entre si, circunstâncias que, ao menos neste momento processual, evidenciam a existência de lastro probatório mínimo apto a justificar a submissão da causa ao Tribunal Popular. Nesse sentindo:

“(...)
A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional
,
cabível apenas quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
. (...)” (STJ - HC: 00000000000001036835 RJ 2025/0361959-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/12/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 16/12/2025). Grifei.

“(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige indícios concretos e minimamente consistentes para a pronúncia
,
não se admitindo basear a decisão em elementos frágeis e não corroborados
. (...)
A pronúncia exige indícios concretos e consistentes
,
não se admitindo basear a decisão em elementos frágeis e não corroborados
. (...) (STJ - AgRg no REsp: 00000000000002040367 RS 2022/0368962-0, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 19/11/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/12/2025). Grifei.

Além disso, não prospera o pleito defensivo de exclusão das qualificadoras.

O decote de qualificadoras na fase de pronúncia constitui medida excepcionalíssima, admissível apenas quando manifestamente improcedentes ou absolutamente dissociadas do conjunto probatório.

Na hipótese dos autos, conforme narrado na denúncia e confirmado pelos elementos coligidos durante a instrução, o recorrente teria utilizado um pedaço de madeira para agredir a vítima enquanto esta se encontrava desacordada, circunstância que, em tese, pode caracterizar tanto o emprego de meio cruel quanto o recurso que dificultou a defesa do ofendido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a decisão de pronúncia, por constituir mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige fundamentação exauriente acerca das qualificadoras imputadas, sendo suficiente a indicação sucinta de elementos concretos extraídos dos autos aptos a justificar a submissão da matéria ao Tribunal do Júri.

Nesse contexto, a exclusão de qualificadoras revela-se medida excepcional, admissível apenas quando manifestamente improcedentes, descabidas ou absolutamente dissociadas do conjunto probatório, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença, órgão soberano incumbido da apreciação aprofundada das circunstâncias do delito. Veja-se:

“(...). A motivação sucinta das qualificadoras na decisão de pronúncia, quando apresenta fundamentos suficientes para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, não equivale à ausência de fundamentação. (...)
A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional
,
cabível apenas quando manifestamente improcedentes ou descabidas
,
sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
. (...) (STJ - HC: 00000000000001036835 RJ 2025/0361959-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/12/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 16/12/2025). Grifei.

“(...)
A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes
,
sob pena de usurpação da competência do Júri
. (...)
A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional
,
cabível apenas quando manifestamente improcedentes
. (...) (AgRg no REsp n. 1.993.403/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.) (...) “(STJ - AREsp: 00000000000003149376, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/05/2026, Data de Publicação: DJEN 20/05/2026). Grifei.

Assim, estando as qualificadoras minimamente amparadas nos elementos informativos produzidos,
sua manutenção deve ser preservada para apreciação pelo Conselho de Sentença
.

02.

MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.

Também
não merece acolhimento o pedido defensivo de revogação da prisão preventiva
.

Conforme corretamente consignado pelo Juízo de origem, permanecem hígidos os fundamentos concretos que justificaram a segregação cautelar do recorrente.

Os autos revelam que, mesmo após ter sido inicialmente submetido a medidas cautelares diversas da prisão,
incluindo proibição de contato com testemunhas
,
o recorrente buscou interferir indevidamente na produção probatória
.

Há relatos consistentes no sentido de que, já no interior da unidade prisional,
o acusado tentou coagir e intimidar a testemunha Helberth Julio Costa Quadros
,
utilizando-se de terceiros para constrangê-lo a alterar sua versão dos fatos em juízo, mediante ameaça de represálias
.

Tal circunstância evidencia concreta tentativa de obstrução da justiça e demonstra que a liberdade do recorrente representa risco efetivo à conveniência da instrução criminal, especialmente diante da necessidade de preservação da higidez da futura instrução plenária perante o Tribunal do Júri.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a possibilidade concreta de intimidação de vítimas ou testemunhas decorrente da liberdade do acusado constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, quando evidenciado risco efetivo de interferência na colheita da prova ou de constrangimento às pessoas envolvidas na persecução penal. Colhe-se:

“(...)
A possibilidade de intimidação de testemunhas ou vítimas decorrente da liberdade dos acusados é motivo suficiente para a manutenção da ordem pública e a realização da instrução criminal
. (...)” (STJ - AgRg no RHC: 00000000000000223358 MG 2025/0347152-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/12/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 22/12/2025). Grifei.

“(...)
A possibilidade de intimidação de testemunhas ou vítimas decorrente da liberdade dos acusados é motivo suficiente para a manutenção da ordem pública e a realização da instrução criminal
. (...) (AgRg no RHC n. 223.358/MG, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025.) (...) (STJ - HC: 00000000000001098277, Relator.: Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 25/05/2026, Data de Publicação: DJEN 25/05/2026). Grifei.

Além disso, a gravidade concreta da conduta imputada, aliada à tentativa de intimidação de testemunhas,
revela periculosidade social apta a justificar a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública
.

Nesse contexto,
mostram-se insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

Dessa forma, estando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP,
impõe-se a manutenção integral da decisão de pronúncia e da prisão preventiva decretada em desfavor do recorrente
.

Por tais razões,
o recurso defensivo não merece provimento
.

Diante do exposto, em consonância com o Parecer da 13ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID: 33241237),
CONHEÇO do Recurso em Sentido Estrito interposto
por
VITOR CASSIO BARROS FARIAS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a Sentença de Pronúncia (ID: 32233708), que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos III e IV, e art. 211, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Maracanã/PA.

Mantenho, igualmente, a prisão preventiva do recorrente, por persistirem os fundamentos autorizadores da custódia cautelar, notadamente diante da
gravidade concreta dos fatos imputados
e da
necessidade de resguardar a ordem pública
e a
regularidade da persecução penal
, razão pela qual indefiro o pedido de recorrer em liberdade, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2026